Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À EXIBIÇÃO POSTULADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A circunstância de o requerimento de exibição de documentos não ter sido atendido administrativamente, em prazo mais que razoável (aproximadamente sete meses), evidencia a existência de pretensão resistida, revelando o interesse de agir, sob os aspectos da necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

2. A causa de pedir e o pedido estão corretamente delineados, a pretensão é juridicamente possível e consentânea com a lógica narrativa dos fatos, razão pela qual não há falar em inépcia da petição inicial.

3. Para a propositura da ação de exibição de documento, necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável, bem como o pagamento do custo do serviço. Precedentes.

4. No caso sob análise, estão presentes os requisitos específicos para exibição de documentos, contidos no art. 397 do Código de Processo Civil, bem como a existência de relação jurídica entre as partes. Do pedido administrativo realizado pelas autoras até a propositura da ação decorreram aproximadamente 7 (sete) meses, revelando-se sem qualquer respaldo a tese de que a instituição financeira ré teria solicitado o pagamento do custo do serviço de fornecimento dos documentos para o atendimento do pedido.

5.Demonstrada a resistência do réu à exibição dos documentos solicitados, legítima sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, consoante os princípios da causalidade e da sucumbência.

6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.